Tribunal: TJDFT
Processo: 0710350-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0710350-68.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES PACIENTE: SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em que pese a Impetrante ter mencionado que se trata de “Habeas Corpus com pedido liminar”, em suas razões ela não traz argumentos que fundamentem a concessão da medida. Assim, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator